Tribunal: TJDFT
Processo: 0727990-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença combatida. Alega que o aresto é omisso por ter desconsiderado o entendimento firmado pelo STJ e por esse TJDFT e bem expresso em sede de recurso inominado, de que a senha de cartão é de uso pessoal e intransferível, ficando assim o titular do cartão responsável pelas compras feitas com a apresentação física do cartão e uso da senha.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. Importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto.
V. O acórdão é claro quanto ao ponto embargado ao destacar que “não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois, segundo afirma a parte recorrente, a utilização do cartão de crédito do recorrido se deu de forma presencial, ou seja, no ato da celebração do acordo pelo aluno, perante a própria instituição de ensino. Desse modo, pelo dever jurídico de prevenção, cumpria à instituição de ensino observar que o titular do cartão era pessoa estranha ao acordo então celebrado, e não simplesmente aceitar aquela forma de pagamento pela razão simplória de que a transação era realizada mediante o uso de senha. Ora, diuturnamente estelionatários logram realizar transações bancárias por meio de senha. Destarte, uma vez que o ato se realizou perante prepostos das recorrentes, estes deveriam verificar que o cartão não pertencia ao aluno ou a pessoa que anuiu com o acordo”.
VI. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.